Tribunal: CARF
Processo: 11968.000225/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000225/2006-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.036 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/03/2008
ERRO FORMAL DÍGITO LACRE CONTÊINER CONTROLE ARMAZÉM
ALFANDEGADO DADOS TRANSPORTES
Mero erro formal de único dígito referente ao número do lacre de contêiner
importado descrito em documentação de controle administrativo e fiscal
entregue a autoridade aduaneira, contento todos os demais dados de transporte
internacional da importação, não se enquadram nas disposições para aplicação
da penalidade prevista na alínea "f", do inciso IV, do art. 107, do DL no 37/66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente-Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem resumir os fatos do presente processo, adoto parcialmente o relatório da
DRJ/SPO, segundo aquele Acórdão de Impugnação no acórdão 08-16.846 de 16/12/2009, fls. 93:
Trata o presente processo de auto de infração no valor de R$ 5.000,00, referente à
multa, prevista no art.107, inciso IV, "f' do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, em face da ausência de prestação de informação, por
parte do responsável pelo recinto alfandegado, relacionada a operações por ele
executadas atinentes às cargas sob sua tutela.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000225/2006-58
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000225/2006-58

Em suma, a fiscalização, em sua narrativa, registra que o contêiner n° ECMU1229982,
desembarcado em 11/03/2006, do navio P&O Nedlloyd Clarence, apresentara
discrepância concernente a seu correspondente lacre em cotejo com as informações
constantes do conhecimento de carga n°NA1252187.
Na ocasião, referida discrepância motivou seu assinalamento pelo depositário em
epígrafe em termo próprio. Porém, tal consignação, em que pese a ciência do
transportador sobre tal evento, não foi devidamente comunicada à RFB,
desguarnecendo-a, portanto, desse fato, o qual somente foi identificado pela fiscalização
aduaneira, tendo em vista que o despacho de importação que, posteriormente, lastreou a
mercadoria ali inserta nessa unidade de carga, foi objeto de conferência aduaneira, à
vista de haver obtido o respectivo canal vermelho de parametrização.
Realça, também, a fiscalização que citado contêiner, mesmo com indícios de violação,
em virtude da divergência de seu lacre, não obteve censura do depositário quanto aos
procedimentos relativos à presença de carga, ou seja, o depositário, indevidamente,
presenciou a carga, acarretando a possibilidade da promoção da sequente declaração de
importação n° 06/0292509-0, de 14/03/2006, à revelia da Aduana.
Ainda, sobre o procedimento adotado pelo depositário, assim se manifestou o autuante
(fl. 5):
Intimado para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência, conforme TERMO DE
INTIMAÇÃO ALFSPE/SAOPE n" U/2006 (fls. 19/20), em sua resposta o depositário
afirmou que constatou a divergência no lacre do contêiner ECMU1229982, descreveu
como normalmente procede em casos semelhantes e informou que mantém arquivados
os recibos de constatação de divergências, apresentando-os à Receita Federal apenas 1
quando solicitado (fls. 21/23). Esclareceu, por fim, que está corrigindo e reajustando
seus controles.
À vista disso, a fiscalização aduaneira, diante dessa omissão do responsável pelo recinto
alfandegado, efetuou a exigência da penalidade pecuniária correspondente, resultando
na exação em tela.
Da impugnação
O contribuinte, após ter sido cientificado, pessoalmente, do lançamento em estudo, em
03/04/2006, consoante faz prova a ciência posta à fl. 1, apresentou, em 02/05/2006, sua
impugnação, conforme peça e documentos de fls. 37/63, onde, após breve histórico dos
fatos relacionados ao feito em apreço, desenvolveu sua defesa, conforme a seguir, em
resumo, exposta:
-apesar da ocorrência de erro formal, de um algarismo, inerente ao lacre em tela, tal
mero fato não perfez o conceito de indícios de avaria apontado pela fiscalização. Na
verdade, foi realizado o procedimento cabível, qual seja, comunicação ao transportador
acerca da divergência, para que este adotasse a ação necessária à feitura de carta de
correção ao conhecimento de carga;
-a carta de correção promovida pelo transportador foi, equivocadamente, indeferida pela
fiscalização; na conferência aduaneira foi devidamente constatada a ausência de
qualquer elemento fático que abalasse a fidedignidade da mercadoria ali analisada, o
que ratifica a desnecessidade da comunicação apontada como relevante pela
fiscalização, causa desta exação;
não havia qualquer necessidade de disparar os procedimentos relativos à vistoria
aduaneira, visto que não existiu fato que a fundamentasse, em face da ausência de
indícios de violação ou avaria física do contêiner;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000225/2006-58

mesmo considerando a necessidade da prestação da informação, tal inação não
redundaria em qualquer dano ao Erário, tampouco ao interesse público, sobretudo diante
da ausência de qualquer intuito fraudulento, tendo em vista que sua conduta foi
plasmada de boa-fé. Logo, o AI fustigado não poderia ser lavrado à revelia da
aquilatação da intencionalidade do defendente por ferir a aplicação dos artigos 112,
136, 137 e 172 do CTN;
a autuação, em seu alicerce, ofende o princípio da estrita legalidade, visto que, no
direito brasileiro, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão
em virtude de lei;
o sistema tributário nacional pauta-se pelo princípio da estrita legalidade, descabendo,
assim, qualquer obrigação legalmente desabrigada;
Por fim, protestando, ainda, pela produção posterior de prova, inclusive testemunhal, o
contribuinte requer o acatamento de sua defesa, em face dos termos da impugnação
supra, conseqüentemente, a insubsistência da exação em apreço.
Em 26/03/2009, mediante despacho do presidente desta turma de julgamento
administrativo, os autos foram remetidos à unidade de origem para saneamento quanto à
legitimidade da contestação, retornando em 29/04/2009, para os devidos fins.
Diante desta descrição dos fatos a DRJ/SPO manteve o auto de infração conforme
é possível constar por meio da ementa do acórdão 08-16.846 - 17a Turma da DRJ/SPO, de
16/09/09, fls. 93/104
Acórdão
08-16.846 - 7" Turma da DRJ/FOR
Sessão de
16 de dezembro de 2009
Processo
11968.000225/2006-58
Interessado
TECON SUAPE S/A
CNPJ/CPF
04.471.564/0001-63
Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 11/03/2006
RESPONSÁVEL
PELO
RECINTO
ALFANDEGADO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA.
O descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre as operações que
execute quanto à carga sob sua responsabilidade, na forma e no prazo estabelecidos pela
RFB, sujeita o responsável pelo recinto alfandegado ao pagamento da multa prevista na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado toma ciência desta acórdão em 15/01/2010, fls.106. Trouxe ao processo
administrativo fiscal o presente Recurso Voluntário de fls.109/111, que basicamente apresentou
as mesmas alegações de sua peça de impugnação, onde ́destaca-se a necessidade de observância
do princípio da razoabilidade e proporcionalidade prevista na lei no 9.784/99, tendo em vista o
que ocorreu foi um erro material de digitação, quando entre o número 22981'8'7, constante do
conhecimento de carga e o número correto do lacre observado fisicamente 229817'7 é de apenas
um número .
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000225/2006-58

Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva - Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Quanto ao mérito
Neste peça recursal temos que a Recorrente aduz na verdade sobre um verdadeiro
erro formal, que transcorreu de uma falha da empresa de transporte marítimo, que assim relatou:
....presente autuação foi lavrada por
um fato muito simples e de ínfima repercussão na esfera jurídica. A administração do
terminal Recorrente teria deixado de informar à autoridade aduaneira o seguinte fato:
a) Divergência: número do lacre do contêiner ECMU1229982 desembarcado no Porto
de Suape do navio P&O Ned/by Clarence em 11/03/2006, , diferente do número
inserido no conhecimento de carga;
b) Número do lacre constante do conhecimento: 22981'87;
c) Número correto do lacre observado fisicamente: 22981'77.
A carga adentrou em 11/03/2006 ao Porto de Suape, por meio da embarcação
NEDLLOYD CLARENCE, sendo correto o que descreve a Recorrente, pois segundo o
conhecimento de embarque NA1252187, que continha 05 ESTRADOS com 20 TAMBORES
DE LIGA DE CALCIO/ALUMINIO 75/25% com peso liquido 3.000.0 KG.fls. 15 , consta
como número do lacre os dígitos 2298187, para o contêiner ECMU1229982, consignada a
Acumuladores Moura S/A.
E segundo o auto de infração, fls. 03, aquela carga amparada pelo B/L no
NA1252187, foi recebida pelo depositário, TECON SUAPE S/A, o qual, observando divergência
no lacre aposto no contêiner (o número correto 2298177), ressalvou em documento próprio a
ocorrência ("Equipment Interchance Recipt - EIR n° 96787 - fl. 23) e cientificou o transportador
do fato. Onde concluiu a digna fiscalização que TECON SUAPE, eximiu-se, portanto, da
responsabilidade por eventual extravio de mercadoria em relação ao manifestado, conforme art.
583 do Decreto n° 4.543/2002, uma vez que a divergência na identificação do lacre é
considerada indicio de violação. Por outro lado trouxe no seu auto de infração, que depois
entendeu que houve uma sonegação por parte do armazém junto a Aduana, pois teria
descumprido o artigo 582 do Regulamento vigente a época dos fatos, que assim reza:
“Art. 582. O volume que, ao ser descarregado, apresentar-se quebrado, com diferença
de peso, com indícios de violação ou de qualquer modo avariado, deverá ser objeto de
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000225/2006-58

conserto e pesagem, fazendo-se, ato contínuo, a devida anotação no registro de
descarga, pelo depositário.
Parágrafo único. Sempre que o interesse fiscal o exigir, o volume deverá ser cerrado
com dispositivo de segurança pela fiscalização aduaneira e isolado em local próprio do
recinto alfandegado.”
Alegou a fiscalização aduaneira que só veio tomar conhecimento do indicio de
violação do contêiner ECMU1229982 porque a mencionada DI foi parametrizada para o canal
vermelho de conferência aduaneira, em que é obrigatório o exame físico da carga (art. 20, inciso
III, IN SRF n° 206/2002). Assim como relatou que a mercadoria estaria sujeita figura da vistoria
aduaneira, por força do artigo 584 do mesmo Regulamento Aduaneiro:
Art. 584. Não será iniciada a verificação de mercadoria contida em volume que
apresente indícios de avaria ou de extravio de mercadoria, enquanto não for realizada a
vistoria.
§ 1o Se a avaria ou o extravio for constatado no curso da verificação, esta será suspensa
até a realização da vistoria, adotando-se, se necessário, as cautelas referidas no
parágrafo único do art. 582.
Neste diapasão enquadrou o falta de informação sobre o caso junto a própria
unidade aduaneira nos artigo 63 do RA c/c o art. 5 °,§ 1 o da IN SRF n° 206/2002, que determina
que mercadorias descarregadas com ressalva só deveriam ser disponibilizadas após a realização
da vistoria aduaneira, dispositivo este frontalmente descumprido pelo depositário.
E temos a Instrução que trouxe :
"Art. 5 - O depositário de mercadoria sob controle aduaneiro, na importação, deverá
informar A Secretaria da Receita Federal (SRF), de forma imediata, sobre a
disponibilidade da carga recolhida sob sua custódia em local ou recinto alfandegado, de
zona primária ou secundária, mediante indicação do correspondente número
identificador.
§ 1° - No caso de carga contendo volume recebido com ressalva, a informação a que se
refere este artigo somente deverá ser prestada após a realização da vistoria aduaneira ou
a dispensa desta em razão de desistência assumida pelo importador.”
E por tudo isto, acabou por enquadrar
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;”
O fato central deste auto de infração foi segundo o próprio texto a falta de
informação junto à autoridade aduaneira, que dever-se-ia respeitar sua própria em âmbito local,
conforme dispostas no art. 12 da Portaria ALFSPE n° 10, de 18 de julho de 2003.
Não se verifica neste auto de infração qualquer descrição de divergência
significativa aos principais dados que deveriam constas na declaração importação. Os dados
lançados na declaração são de supra importância ao controle aduaneiro.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000225/2006-58

A Instrução Normativa no 680/06, segundo o seu artigo 4o, em seu anexo destaca-
se aquelas principais e necessárias relativas a uma carga que está sendo declarada na importação:
13 - País de Procedência País onde a mercadoria se encontrava no momento de sua
aquisição e de onde saiu para o Brasil, independentemente do país de origem ou do
ponto de embarque final, de acordo com a tabela "Países" administrada pelo BACEN.
14 - Via de Transporte Via utilizada no transporte internacional da carga. 14.1 -
Indicativo de Multimodal Indicativo da utilização de mais de uma via, de acordo com o
conhecimento de transporte internacional. 15 - Veículo Transportador Identificação do
veículo que realizou o transporte internacional da carga. 16 - Transportador Razão
Social da pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, que realizou o transporte
internacional e emitiu o conhecimento de transporte (único ou master). 16.1 - Bandeira
Identificação da nacionalidade do transportador, utilizando o código do país do
transportador, conforme a tabela "Países", administrada pelo BACEN. Fl. 3 do Anexo
Único à Instrução Normativa SRF no 680, de 2 de outubro de 2006 16.2 - Agente do
Transportador Número de inscrição no CNPJ/MF, da pessoa jurídica nacional que
representa o transportador da carga. 17 - Documento da Chegada da Carga Documento
que comprova a chegada da carga no recinto alfandegado sob a jurisdição da URF de
despacho, de acordo com a via de transporte internacional utilizada. 18 - Conhecimento
de Transporte Documento emitido pelo transportador ou consolidador, constitutivo do
contrato de transporte internacional e prova de propriedade da mercadoria para o
importador. 18.1 - Identificação Indicação do tipo e número de documento, conforme a
via de transporte internacional. 18.2 - Indicativo de Utilização do Conhecimento
Indicativo de utilização do conhecimento no despacho aduaneiro. 18.3 - Identificação
do Conhecimento de Transporte Master Identificação do documento de transporte da
carga consolidada (master), que inclua conhecimento house informado. 19 - Embarque
Local e data do embarque da carga. 19.1 - Local de Embarque Denominação da
localidade onde a carga foi embarcada, de acordo com o conhecimento de transporte.
Local de postagem ou de partida da carga, nos demais casos. 19.2 - Data de Embarque
Data de emissão do conhecimento de transporte, da postagem da mercadoria ou da
partida da mercadoria do local de embarque. 20 - Volumes Características dos volumes
objeto do despacho. Fl. 4 do Anexo Único à Instrução Normativa SRF no 680, de 2 de
outubro de 2006 20.1 - Tipo de Embalagem Espécie ou tipo de embalagem utilizada no
transporte da mercadoria submetida a despacho, conforme a tabela "Embalagens",
administrada pela SRF. 20.1.1 - Quantidade Número de volumes objeto do despacho,
exceto para mercadoria a granel. 21 - Peso Bruto Somatório dos pesos brutos dos
volumes objeto do despacho, expresso em Kg (quilograma) e fração de cinco (5) casas
decimais. 22 - Peso Líquido Somatório dos pesos líquidos das mercadorias objeto do
despacho, expresso em Kg (quilograma) e fração de cinco (5) casas decimais. 23 - Data
da Chegada Data da formalização da entrada do veículo transportador no porto, no
aeroporto ou na Unidade da SRF que jurisdicione o ponto de fronteira alfandegado. 24 -
Local de Armazenamento Local alfandegado, em zona primária ou secundária, onde se
encontre a mercadoria, ou, no caso de despacho antecipado, onde a mesma deverá ficar
à disposição da fiscalização aduaneira para verificação. 24.1 - Recinto Alfandegado
Código do recinto alfandegado conforme a tabela "Recintos Alfandegados",
administrada pela SRF. 24.2 - Setor Código do setor que controla o local de
armazenagem da mercadoria, conforme tabela administrada pela URF de despacho. 24.3
- Identificação do Armazém Código do armazém, quando a informação constar de
tabela administrada pela URF de despacho. Fl. 5 do Anexo Único à Instrução
Normativa SRF no 680, de 2 de outubro de 2006 25 - Custo do Transporte Internacional
Custo do transporte internacional das mercadorias objeto do despacho, na moeda
negociada, de acordo com a tabela "Moedas", administrada pelo BACEN. As despesas
de carga, descarga e manuseio associadas a esse trecho devem ser incluídas no valor do
frete. 25.1 - Valor Prepaid na Moeda Negociada Valor do frete constante do
conhecimento de transporte, pago no exterior antecipadamente ao embarque, inclusive
"valor em território nacional", se for o caso. 25.2 - Valor Collect na Moeda Negociada
Valor do frete constante do conhecimento de transporte, a ser pago no Brasil, inclusive
"valor em território nacional", se for o caso.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000225/2006-58

Ao analisar está extensa relação de dados, que são obtidas a partir das operação de
transporte internacional, com foco mais detalhado no conhecimento de embarque não inclui o
número do lacre do contêineres. Isto significa que não é de grande interesse ao despacho algo
está circunscrito a segurança de uma carga.
A norma aplicada para penalizar com a presente multa de R$ 5.000,00 segundo o
DL no 37/66, artigo 107 inciso IV, alínea , tem como seu maior objetivo cobrar uma postura de
natureza administrativa que traga noticia sobra grave fato, e caso não o faça acabará por ser
apenado. Tal situação se aplica aquele interveniente do comércio exterior que causar prejuízos
ao controle aduaneiro, que possa abduzir de prestar informações sobre a carga armazenada ou
sobre operações que execute.
No caso em concreto segundo consta do próprio auto de infração a autoridade
aduaneira teve acesso a todos os movimentos da carga e não foram encontradas divergências nos
principais dados necessários ao processo de despacho aduaneiro, conforme acima determinado
pela IN SRF no 680/2006.
A questão de um único dígito no lacre, a partir de possível erro de digitalização
por parte da empresa de transporte, que inclusive aprestou , mesmo que tardiamente, uma carta
de correção, comprovou que houve somente um mero erro formal.
Tal erro não se enquadra na norma capitulada acima.
Não houve prejuízo ao controle aduaneiro por parte do armazém.
Para enquadrar na tipicidade da alínea “f” do inciso IV do artigo 107, deste DL no
37/66, dever-se-ia por exemplo constatar erro de pesagem bruta ou liquida do contêiner, ou
aquelas quantidades de volumes importados ou falta de mercadoria, causada por subtração do
contêiner, pois se assim fosse constado ter-se-ia materializado a perda da principal informação
que interessa ao controle aduaneiro, quando denotaria que a carga estrangeira foi entregue ao
consumo, sem o devido registro de sua importação. Entretanto tal fato passou longe dos
acontecimento descritos neste auto de infração, inclusive tudo comprova a favor disto. .
No caso em questão tratava-se de mercadoria de fácil identificação para
fiscalização, onde constitui-se por 20 tambores de produto químico, cujo o peso certamente foi
conferido pela autoridade aduaneira, pois segundo o próprio auto de infração informa. pois
houve conferência no qual vermelho.
Isto significa dentro das praxes mais rasas de um de uma fiscalização deste tipo,
que a autoridade aduaneira, teve acesso aos dados de pesagem, onde houve o cruzamento de
dados para verificar se existiria algum conflito entres as pesagens da carga transportadas, depois
armazenada e por fim o peso liquido, que representa aquilo que de fato foi nacionalizado. .
Se a própria autoridade aduaneira, no momento do desembaraço aduaneiro
verifica-se a divergência de quantidade, peso, violação física do contêiner, certamente teria
aplicado outro tipo de atitude que não fosse o desembaraço aduaneiro e teria inclusive que agir
de ofício contra a Recorrente ou Transportador ou Importador. E neste processo nada disto
ocorreu.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.036 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000225/2006-58

Sendo assim, considerando o erro do tipo aplicado pela norma como base no DL
37/66, art.107, inciso IV, alínea “f” ao presente fato descrito neste ao de infração, o mesmo
perdeu a sua finalidade, pois contrária o que determina o Decreto no 70.235/72, art. 10, inciso
IV, pois a disposição legal mencionada não foi infringida e a penalidade deixará, por via de
consequência de ser aplicada, ficando afasta a aplicação da presente multa constituído neste auto
de infração.
Por todo exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso voluntário e dar
lhe o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital